Tribunal: TJES
Processo: 5000059-29.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-29.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RECORRIDO: FERNANDA BENEVENUTE DE ALMEIDA CORREA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DEMANDA QUE ENVOLVE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MENSALMENTE PELA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE REQUERIDA COLACIONA NOS AUTOS PROVA SUFICIENTEMENTE CAPAZ DE DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, CONSIDERANDO QUE A MESMA CONCORDOU COM OS DESCONTOS, MEDIANTE FICHA DE INSCRIÇÃO (ID 605849 e ID 605848). (2). SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR OS VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS, BEM COMO AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. (3) OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO APLICADA CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO, CONSUBSTANCIADA NA CESSÃO DAS COBRANÇAS NO BENEFÍCIO DO AUTOR, CONFORME COMPROVADO NO ID 605831 E ID 605832. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (4). RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE PARA ALMEJAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA OU JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS ADUZIDOS NA INICIAL, CONSIDERANDO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. (5). CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E SUBSIDIARIAMENTE A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. (6). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (7). SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

Trata-se de recurso movido pela ré em razão da sentença julgada parcialmente procedente proferida nos autos, na qual a parte autora buscou a restituição dos descontos no benefício previdenciário mensal, estes supostamente indevidos.

Considerando que a matéria é puramente de direito, sedimentada em precedentes repetitivos e sendo que a parte recorrida teve total oportunidade para se manifestar sobre todo o conteúdo do pedido, é caso de aplicação da teoria da causa madura, com julgamento imediato dos pedidos no estágio em que se encontra o processo.

DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE

Conforme preceitua o artigo 472 do Código de Processo Civil, o juiz pode dispensar a perícia se as provas nos autos forem suficientes para resolução da lide. Não há necessidade de perícia para a elucidação do tema e resolução da lide em comento. Tal matéria não pode ser considerada como de alta complexidade, podendo assim ser resolvida sem a perícia e com base na documentação presente.

No caso em tela, é possível verificar que não há necessidade de prova pericial, considerando que a documentação acostada aos autos demonstra com clareza que se tratam das mesmas assinaturas, divergindo somente na letra “F”, sendo clarividente verificar que tal situação ocorre em diversos documentos assinados pela Recorrida (ID 605831, ID 605832), estando as demais letras similares. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319320 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2019)

Portanto, afasta-se a necessidade de prova pericial, e, por conseguinte, permite-se reconhecer que a parte autora/recorrida efetivamente subscreveu a ficha de inscrição para a entidade sindical, tornando perfeitamente legítima a cobrança das mensalidades efetuadas em seu benefício, inexistindo, por sua vez, dever de reparação de danos materiais a este título, de modo que a sentença deva ser reformada neste particular.

DANO MORAL

É cediço que a cobrança excessiva pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu surgimento, a mesma deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolam a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado.

Ademais, não se pode esquecer a existência de todo um sistema administrativo de proteção, que se estende desde os serviços de atendimento mantidos pelos próprios fornecedores, passando pelos PROCONS, Plataformas Conciliatórias Presenciais e Virtuais disponibilizadas pelas agências reguladoras e Secretarias de Defesa do Consumidor, dentre outros, que se dispõe à solução mais célere e menos dispendiosa de tais conflitos, sem que o Poder Judiciário se convole na primeira porta franqueada ao lesado.

A utilização desses mecanismos, ainda que não se anteponha como pressuposto do acesso à jurisdição, é denotativa da observância do princípio da cooperação, corolário da boa-fé objetiva, o qual interliga ambas as partes contratantes, fornecedor e consumidor, evidenciando, por parte destes, o real propósito de alcançarem os justos fins do contrato, com lealdade, e não simplesmente o enriquecimento indevido.

No caso vertente, a Recorrida inscreveu-se, mediante Ficha de Inscrição, na Entidade Sindical, assinando a respectiva ficha, bem como a autorização para os devidos descontos em seu Benefício Previdenciário (ID 605849 e ID 605848).

Pelas razões acima expostas e por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícias de quaisquer outros desdobramentos nocivos à lide, não vislumbro qualquer tipo de ocorrência a lesão compensável pecuniariamente, a título de dano moral, pois inexistente eventual nexo de causalidade.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela Ré, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, com o fito de julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.